Tribunal: STF
Processo: RE 609754
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVÊNIO ICMS 38/1989. BENEFÍCIO DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO GOZO DO BENEFÍCIO. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONVERGENTES COM A ORIENTAÇÃO FIXADA PELA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 284 DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O acórdão recorrido, ao definir quais as consequências jurídicas do descumprimento, pelo contribuinte, dos requisitos necessários ao gozo do benefício fiscal previsto no Convênio ICMS 38/1989, decidiu a questão com base na legislação ordinária aplicável à espécie. Dessa forma, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.



    II – Deficiente a fundamentação de recurso extraordinário cujas razões são convergentes com o entendimento fixado na decisão impugnada. Incide, na hipótese, a Súmula 284 desta Corte.



    III – Agravo regimental improvido.